Tribunal: TJSP
Processo: 0003599-59.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000832716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0003599-59.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VALÉRIA MARIA LIMA, é embargado BR CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA
DE CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 0003599-59.2019.8.26.0008/50000 - São Paulo - LF - Voto no 45.555
Voto no 45.555
Embargos de Declaração Cível n.o 0003599-59.2019.8.26.0008/50000
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível
Embargante: Valéria Maria Lima
Embargado: BR Consórcios Administradora de Consórcios Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Rubens Pedreiro Lopes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão na v. decisão monocrática. Recurso com caráter apenas infringente.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls.
225/231 que, por votação unânime, deu provimento ao recurso de apelação interposto
pela executada, para “para acolher a impugnação e declarar a nulidade da citação da
apelante, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para reabertura do
prazo para apresentação da contestação, com a consequente prática dos atos
subsequentes, até a prolação de nova sentença”.
Embarga de declaração a exequente (fls. 01/03), sustentando que apenas
a Primeira Ré recorreu, alegando exclusivamente ausência de citação, sendo que a
Segunda Ré permaneceu inerte. Assim, pleiteia que seja suprida omissão do v. acórdão,
para que surtam os efeitos legais apenas com relação à Primeira Ré e para que a
responsabilidade solidária das requeridas permaneça inalterada, de modo a permitir o
levantamento de valores depositado em juízo. Por fim, aduz que o v. acórdão violou a
Teoria da Aparência da Citação e os dispositivos legais do CPC inerentes a citação e
seus aspectos legais.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 0003599-59.2019.8.26.0008/50000 - São Paulo - LF - Voto no 45.555
Os embargos não têm razão de ser, porque no v. acórdão não há
obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de
modo claro.
Veja que, em razão da decretação de nulidade da citação da apelante na
ação de conhecimento, deverá ser aberto novo prazo para a corré apresentar sua defesa,
ou seja, não há mais fase de cumprimento de sentença a permitir que a embargante peça
a liberação do valor depositado em juízo, sob a alegação de que a responsabilidade das
rés é solidária.
Os efeitos do v. acórdão englobam, tão somente, a corré BR Consórcios
Administradora de Consórcios Ltda., porquanto foi quem interpôs o recurso de
apelação. No caso, a corré Wilton Volpolini Promotora de Vendas - ME continuará
sendo revel nos autos da ação de conhecimento. Não obstante, não há que se falar em
manutenção da responsabilidade solidária das rés, pois uma nova sentença será
proferida, de modo que o direito da autora será reanalisado.
Ademais, não houve violação à Teoria da Aparência da Citação, nem
tampouco aos dispositivos legais do CPC inerentes à citação. Consoante bem
fundamentado no v. acórdão: “A citação da ação principal, portanto, se deu em sucursal
vinculada à empresa Mapfre Seguros e, não obstante as duas empresas fazerem parte do
mesmo conglomerado, são pessoas jurídicas totalmente distintas.”.
Por fim, se a embargante não concorda com a solução e interpretação
adotada pela Turma Julgadora, deve deduzir seu inconformismo por outra via, pois “Os
embargos declaratórios não consubstanciam meio próprio à revisão do que decidido” (STF -
ED/RE n. 160.381-3 - 2a Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RT 721/335).
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, querendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 0003599-59.2019.8.26.0008/50000 - São Paulo - LF - Voto no 45.555
poderá o embargante deduzir seu inconformismo por outra via, se entende que houve má
apreciação do fato, ou inadequada aplicação do direito.
Isso posto e pelo mais que dos autos consta, rejeito os embargos de
declaração, mantendo integralmente o v. Acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator